Tribunal: TJMT
Processo: 0020691-70.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020691-70.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SUELLEN ALVES DA SILVA MARTINS - CPF: 000.723.961-05 (APELADO), WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 006.024.491-70 (ADVOGADO), EDUARDO METELLO - CPF: 284.689.961-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA - CPF: 983.940.611-68 (ADVOGADO), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA

- REVISÃO DO FATURAMENTO – CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR – OFENSA AO ART. 42 DO CDC – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO - CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA No 362 DO STJ – JUROS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A constatação de intervenção indevida e de mau funcionamento do medidor, sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança das diferenças. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.

O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ.

Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A fixação do valor da indenização por
dano

moral
deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

A correção monetária ocorre a partir da sentença, nos termos da Súmula no 362 do STJ.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO -

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais n.

no 0020691-70.2016.8.11.0041 - Cód.:1124548, ajuizada por
SUELLEN ALVES DA SILVA MARTINS,
que integrada a decisão dos embargos de declaração (Num.94451062) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a requerida a pagar a requerente, a título de danos morais, em decorrência da suspensão irregular de energia, a quantia de R$ 5.000,00(cinco mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescido de juros de mora de 1% a. m., contados da citação (art. 405, CC). Considerando que a requerente decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC e condenou condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2°, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço. A sucumbência deverá ser suportada na proporção de 30% pela parte requerente e 70% pela requerida. Suspendo, porém a cobrança em relação a autora por ser beneficiaria da justiça gratuita (art. 98, § 3°, CPC).

A empresa apelante alega regularidade nos procedimentos adotados; legalidade do corte realizado; suspensão decorrente de não pagamento da fatura; exercício regular de direito.

Alega que é inaplicável ao caso dos autos qualquer responsabilidade da concessionária apelante pelos danos reclamados pela parte autora.

Assevera que comprovada restou comprovada a legalidade da fatura discutida nos autos, e estando a apelada de maneira confessa inadimplente com o débito em testilha à época da suspensão, se revela justa e licita a suspensão do fornecimento de sua energia elétrica.

Aduz que a Concessionária de energia elétrica age no exercício regular do direito ao suspender o fornecimento de energia elétrica de consumidor que se torna inadimplente, eis que tal conduta encontra amparo no art. 69, §39, inciso II da Lei no. 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Assevera não haver cometido qualquer ato ilícito, inexistindo provas que fundamentem o direito ao dano moral pretendido, salientando que a parte autora não teve seu nome incluso no rol de inadimplentes.

Alega desproporcionalidade ao valor arbitrado à indenização em questão, visto que extrapolam o bom senso e infringe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que orientam a prestação jurisdicional; favorece o enriquecimento sem causa, ferindo o artigo 944 do CC.

Insurge-se quanto ao início da contagem da incidência dos juros e correção monetária, alegando que marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária decorrentes de fixação de quantum moral, que deve se dar no momento da decisão que os fixou de forma definitiva, ou seja, da data do acordão.

Presquestiona a matéria requerendo manifestação sobre a violação dos artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil; e, artigos 86, 374, 405, todos do novo Código de Processo Civil.

Requer o conhecimento e posterior provimento do recurso, seja o presente recurso PROVIDO, para que seja a sentença em tela TOTALMENTE REFORMADA, bem como a reversão do ônus de sucumbência e da verba honorária totalmente para a Apelada. Em sendo outro entendimento, pugna-se pela redução do valor da condenação para patamares razoáveis, bem como pugna-se pela reforma no que tange ao início da contagem da correção monetária dos danos morais, devendo este incidir da decisão definitiva, no caso, o acordão a ser proferido.

Por fim, requer que sejam as intimações realizadas única e exclusivamente em nome da advogada
MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB-MT 3.127-A,
sob pena de nulidade.

Sem contrarrazões (Num.94451075)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente defiro o requerimento formulado pela Apelante para que as intimações realizadas única e exclusivamente em nome da advogada
MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB-MT 3.127-A
, sob pena de nulidade.

Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário a realização do uma introdução acerca da matéria debatida.

A parte Apelada (Suellen Alves da Silva Martins) propôs “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela c/c danos morais”, alegando em síntese, que é titular de Unidade Consumidora n. 6/1923838-5.

Que nos meses de janeiro/2015, setembro/2015 e abril/2016, recebeu em suas faturas a cobrança de valores tidos como exorbitantes e injustificáveis que não condizem com seu consumo real.

Alega que na residência reside a autora, com seu esposo e dois filhos, ressaltando que um de seus filhos é portador de Esquizofrenia; que não houve por parte dos moradores qualquer alteração da rotina, nem tampouco foram adquiridos eletrodomésticos que pudessem ensejar em tal aumento; que inexiste justificativa que torne legal a cobrança realizada pela concessionária ré.

Ressalta que no dia 21 de maio de 2016 a ré suspendeu os serviços de fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora em comento, justificando tal conduta pela falta de pagamento da fatura do mês de fevereiro de 2016 no valor de R$ 53,19 (cinquenta e três reais e dezenove centavos), qual afirma que já se encontrava quitada, causando a autora grande transtornos tendo em vista que a suspensão ocorreu no sábado e somente no primeiro dia útil seguinte pode solicitar o restabelecimento dos serviços.

Requereu a antecipação de tutela, o restabelecimento de energia, bem como a consignação em pagamento da quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), no que se refere as faturas dos meses de março e abril/2016. No mérito, pugnou pela procedência do feito, consistente na revisão das faturas dos meses de janeiro de 2015 e setembro a abril/2016, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Citada, a requerida apresentou contestação (Num. 94451017), alegando exigibilidade da fatura de energia elétrica, constatação de irregularidade no sistema de medição de energia, laudo pericial/INMETRO e possibilidade de suspensão ante a inadimplência.

Esclarece que a fatura de recuperação de consumo foi parcelada pela requerida, qual está respaldado na Resolução 414/2010 em seu art.115, §6o; que a requerente foi notificada de todos os atos praticados pela requerida para constatar a irregularidade.

Assevera que na data de 11/03/2016, prepostos da Requerida procederam vistoria no sistema de medição de energia elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectaram indicio da existência de irregularidade e foi retirado o medidor para análise, conforme Termo de Ocorrência e Carta Convite para acompanhamento da perícia, conforme documentos anexos pela própria Requerente na inicial.

Que foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção, além do registro fotográfico, as quais vieram a confirmar a existência da irregularidade no sistema de fornecimento de energia elétrica da requerente e, deste modo, perfeitamente legal a emissão da fatura eventual e possibilidade de suspensão em caso de inadimplemento.

Alega exigibilidade dos débitos impugnados pela requerente e da regularidade das instalações elétricas e equipamentos de medição de consumo; da inexistência de dano moral, mera cobrança das faturas, pugnando pela total improcedência do feito.

O juízo acerca da celeuma prolatou a seguinte decisão (Num.94451057):

“
Cabe anotar, primeiramente, que já' na decisão de abertura houve o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, sem a interposição de recurso pela requerida, de modo que a alegação de impertinência da inversão do ônus probatório sustentada na contestação em nada a socorre, por já ter operado a preclusão, de modo que a requerida compete produzir prova de que os valores lançados nas fatura ora questionadas refletem o efetivo consumo nos meses correspondentes e de que a suspensão da energia foi devida.

(...)

Verifica-se, no entanto, nos documentos carreados com a contestação, sem qualquer objeção por parte do requerente, que a empresa requerida realizou inspeção na Unidade Consumidora, com a presença da consumidora, ocasião em que se constatou: “desvio de energia no ramal de entrada", assim também se inferindo que a consumidora recusou-se a assinar o TOI — Termo de Ocorrência e inspeção, mas ficou com uma via, fato também não questionado por ela.

Com efeito, a aludida inspeção está prevista no art. 129, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, cabendo salientar que foi observado o que estabelece 0 § 2°, do referido dispositivo, com a entrega de uma cópia a consumidora, oportunidade em que ela poderia ter se insurgido contra a vistoria técnica realizada ou o resultado obtido, o que não foi feito, só vindo reclamar em juízo, depois de cobrada, pela empresa prestadora do serviço de energia, a recuperação de consumo decorrente da irregularidade constatada.

A requerente reclama os meses de janeiro de 2015, setembro de 2015 a abril de 2016. A inspeção por sua vez, gerou a recuperação dos meses de novembro de 2015 a fevereiro de 2016, segundo carta ao cliente de fl. 145, ou seja, a diferença de consumo dos meses subsequentes certamente decorreu do resultado da perícia/inspeção, não havendo que se falar em irregularidade na fatura de janeiro de 2015, pois, caso tivesse, teria sido constatada na TOI.

Com efeito, compete a empresa concessionária distribuidora de energia elétrica manter e inspecionar a parte externa do imóvel onde se localiza a unidade consumidora, daí a lisura de sua conduta ao inspecionar o medidor, diga-se: na presença da consumidora, respeitando, assim, a ampla defesa.

Nesse norte, uma vez constatada, pela fornecedora do serviço, irregularidades no medidor, a ela cabe as medidas necessárias a regularização do aparelho, a fim de que as leituras ocorram conforme consumo efetivamente auferido pelo consumidor, não dissociando do direito do titular da unidade de questionar o resultado obtido, o que foi feito, como visto, quando da entrega de cópia do laudo a cliente, de sorte que não há falar em revisão das faturas.

(...)

No que tange a suspensão de energia elétrica, em decorrência da fatura de fevereiro de 2016 e tida pela requerente como irregular, impõe-se observar que no histórico de fl. 143-v a aludida mensalidade, com vencimento em 23.3.2016, só foi quitada em 10.5.2016, de modo que a suspensão ordenada em 5.5.2016 (fl. 144), à primeira vista, parece ter sido devida. Todavia, verifica-se do comprovante de fl. 60, que a autora estava em dia com o pagamento do mês de margo, com vencimento em abril, de modo que a requerida poderia ter utilizado outros meios de cobrança sem, contudo, privar a consumidora da prestação dos serviços para coagi-la a efetuar o pagamento.

(...)

Como se vê, a suspensão dos serviços de energia na residência da requerente foi abusiva, não subsistindo, pois, dúvida quanto a falha na prestação de seus serviços e a ofensa moral que isso acarretou a consumidora”.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que de fato a cobrança reclamada pela parte autora, refere-se à recuperação de energia como bem destacado pelo juízo pois trata-se de procedimento disciplinado pelo Resolução n. 414/10 da ANEEL.

Infere-se que, no dia 11/03/2016, a Apelante procedeu à inspeção no medidor de energia elétrica (Unidade Consumidora no.1923838-5), oportunidade em que restou lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de no. 538365 (Num.94451024 – Pág.1/) qual foi acompanhado até o final pelo consumidor/Apelada, que se recusou a assinar, com a observação “Desvio de Energia no Ramal de Entrada”.

Verifica-se, então, que a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi acompanhado pelo cliente, juntou Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo (Num.94451023 – Pág.9), Carta ao Cliente (Num. 94451023 – Pàg.7), registro fotográfico (Num. 94451023 – Pág.10/12) e o protocolo de entrega (Num. 94451024 – Pág.3), justificando a cobrança realizada no presente feito.

Assim, verifica-se que a empresa logrou êxito em demonstrar o cumprimento de todas as exigências pela Agência Nacional e Energia Elétrica –ANEEL, uma vez que apresentou comprovante de entrega de ocorrência à parte autora.

Portanto, não há que se falar em irregularidade quanto a recuperação de consumo, posto que foi oportunizado ao Apelante o contraditório e ampla defesa.

Consoante a Resolução ANEEL no 414/2010, o cliente é o responsável pela conservação do medidor e, com isso, desnecessário aferir de quem foi a culpa pela violação da caixa de medição, rompimento de lacres e manipulação do medidor de energia, entre outras irregularidades, verificadas através do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI no 538365.

No que diz respeito a suspensão do consumo, a Apelante defende “tendo sido acima comprovada a legalidade da fatura discutida nos autos, e estando a Apelada de maneira confessa inadimplente com o débito em testilha à época da suspensão, se revela justa e Ilícita a suspensão do fornecimento de sua energia elétrica”, Num.94451065 – Pág.1.

O serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Assim, nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal.

A cerca da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia para o caso de recuperação de energia elétrica

a Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos, Tema n. 699, firmou a tese de que "Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 dias de retroação".

No julgamento o AgInst no EDcl no AgInt no AREsp 1032324/RJ, Rel.Ministro FRANCISCO FALCÃO, decidiu:

“À ré é permitida a imediata suspensão do serviço somente quando envolver situação emergencial ou de risco, ou quando constatada a existência de ligações clandestinas, ou seja, quando não houver sequer vínculo contratual com a concessionária. Fora desses casos, a suspensão do serviço somente poderá ocorrer após prévio aviso, com base em débito recente, ou seja, vencido há menos de 90 dias.'' IX - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1032324/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

Como se verifica dessa ementa, o corte do fornecimento do serviço mostrar-se-ia possível, na espécie, desde que, porém, limitado ao consumo alusivo aos 90 dias que antecederam à constatação da fraude e que se veja realizar em até 90 dias da expiração do prazo que vier a ser assinalado pela concessionária para o seu pagamento.

A Apelada alega tese em sua apelação (id.n.13648987 - Pág.5): “quanto a fatura objurgada, composta pelo consumo regular, diante da inadimplência da mesma, a suspensão do fornecimento de energia elétrica é autorizada”.

No caso dos autos, consoante ressai do Demonstrativo de Recuperação de Consumo referente ao Termo de Ocorrência no.538365 (Num. 94451023 – Pág.9), a anormalidade apurada consistente no “desvio de energia no ramal de entrada” constou que os meses a recuperar são 11/2015 a 02/2016, ou seja, a fatura que objetivou a suspensão dos serviços de energia foi a fatura do mês de fevereiro/2016, decorrendo daí a ilicitude da conduta da concessionária em suspender os serviços de energia elétrica.

Portanto, não há como concordar com a tese da Apelante de que a suspensão dos serviços se deu pelo consumo regular, visto que, como demonstrado, a Concessionária Apelante utilizou-se de modo coercitivo para cobrar débitos pretéritos, qual seja, corte da energia do Apelado.

Regulando a questão referente ao aviso prévio, a ANEEL expediu resolução n.o 414/2010, fixando como antecedência mínima da notificação prévia o prazo de 15 dias, nos seguintes termos:

“Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.”

Dessa forma, independentemente da responsabilidade pelo consumo de energia não pago, assiste ao consumidor o direito de não ter interrompido o fornecimento da energia elétrica, pois se trata de débito antigo e consolidado, cumprindo à concessionária apelada buscar a cobrança por intermédio das vias ordinárias.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ora, o c. STJ
pacificou entendimento de que corte de fornecimento de energia e água pressupõe inadimplência de conta regular, isto é, a do mês do consumo. Em se tratando de débitos antigos, seja ele apurado, ou não, por meio de fraude, deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança; caso contrário, caracteriza-se infringência do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
(STJ
AgRg no AREsp 752030
/RJ).

O dano, nesse caso, é
in re ipsa
, independendo de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, deduzindo-se o prejuízo dos efeitos maléficos que decorrem da própria suspensão do fornecimento,
de tal modo que provada a ofensa, demonstrado está o dano moral.

Na fixação do quantum a ser pago a título de indenização por danos morais, não se pode afastar o caráter punitivo-pedagógico da indenização, além dos parâmetros norteadores que balizam o seu arbitramento, como a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor e da vítima, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, diante da privação de serviço essencial o valor indenizatório fixado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil, reais) mostra-se razoável e adequado.

Por fim, referente a alegação de que os juros e correção monetária deverão incidir a partir do presente acórdão, verifico que este pleito também não merece prosperar, tendo em vista que a correção monetária é fixada a partir da sentença, nos termos da Súmula no 362 do STJ e os juros de mora é a partir da citação, por tratar-se de relação contratual.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021